Tribunal: TJES
Processo: 0010343-87.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010343-87.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMALIA RECEL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS

– RECURSO
DESPROVIDO
– SENTENÇA
MANTIDA
.

1
.

Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico.

2.
Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais.

3
.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMALIA RECE
L

em face da sentença (id. 9607202), proferida nos autos da
ação de declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada por ela em face do
BANCO BMG S.A.,
que

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 9607203), a apelante aduz, em síntese, que: (i) foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem sua anuência, referentes a um suposto empréstimo sob a modalidade de reserva de margem consignável (RMC), os quais não foram autorizados por ela; (ii) desconhece a existência do cartão de crédito consignado que teria originado os descontos, e que jamais recebeu ou utilizou o referido cartão.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado id. 9607206 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010343-87.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMALIA RECEL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMALIA RECEL
em face da sentença (id. 9607202), proferida nos autos da
ação de declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por ela em face do
BANCO BMG S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Infere-se dos autos que a apelante ajuizou a presente demanda alegando que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, em determinado momento notou que haviam descontos não autorizados em seu benefício.

Por não ter reconhecido de tal empréstimo, ajuizou a presente demanda visando o reconhecimento da ilegalidade dos descontos feitos em seu benefício, o cancelamento do cartão de crédito, com a consequente condenação dos réus ao ressarcimento da quantia de R$ 2.848,10 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos) em dobro, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Após regular trâmite processual, como já dito, o d. Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 9607203), a apelante aduz, em síntese, que: (i) foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua anuência, referentes a um suposto empréstimo sob a modalidade de reserva de margem consignável (RMC), os quais não foram autorizados por ela; (ii) desconhece a existência do cartão de crédito consignado que teria originado os descontos, e que jamais recebeu ou utilizou o referido cartão.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado id. 9607206 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

É certo que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso dos autos, consoante consignado pelo julgador singular, a parte apelada apresentou cópia do contrato questionado (fls. 117/118), devidamente assinada pela parte aderente/titular, cuja assinatura não foi impugnada nem submetida à perícia.

Ainda, foram juntadas cópias dos comprovantes dos valores do saque solicitado, o qual, inclusive, foi depositado na conta bancária da parte autora (fls. 57/59).

Apesar de afirmar a apelante que não desejava contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), que sabidamente tem condições menos favoráveis ao consumidor do que um empréstimo consignado, o Banco apelado comprovou que a apelante fez uso do cartão, efetuado compras em estabelecimentos diversos, conforme faturas de fls. 67-75.

Deste modo, fica comprovada a utilização do cartão de crédito pela parte requerente, ora apelante, o que revela, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes.

Desse modo, foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar o cartão de crédito com compras diversas, a apelante demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado.

Pelo exposto, vejo que agiu corretamente o douto Juízo de origem ao julgar improcedente a demanda anulatória de origem, considerando válida a contratação, ante a ausência de vício de consentimento em sua entabulação.

Senão vejamos precedentes pátrios – inclusive deste Eg. Tribunal – que tratam da casuística em cotejo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro)
. (TJES, AC 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO –
CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3.
Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Autor (ora Agravado) tinha plena ciência do produto contratado e consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
3. Além disso, a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5003132-49.2021.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/05/2022)

Ora, demonstrada nos autos a existência de contrato, bem como que foram realizados saques de valores de R$299,00, R$113,00 e R$133,00, disponibilizados de forma eletrônica direta, via TED, na conta-corrente da requerente e foi utilizado o cartão para compras pessoais, há de se presumir a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé.

Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento) sobre o valor da condenação. No entanto, resta suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a apelada é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.